Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713680-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: LUCIANO EUGENIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN RIBEIRO JUNIOR em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728999-20.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de LUCIANO EUGENIO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190815311 na origem), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, sob o fundamento de que se trata de diligência ineficaz para a satisfação do débito. Acrescentou que compete à parte exequente diligenciar para obter as informações atualizadas do executado. Em suas razões recursais (ID. 57574722), o agravante alega que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se os agravantes, portanto, de mãos atadas pela malícia do agravado que, por óbvio, furta-se do pagamento dos aluguéis e encargos do imóvel que usufruiu, posto que irrisória pecúnia foi localizada em suas contas bancárias embora haja notícias de que se encontra trabalhando (sic). Aduz que a negativa da medida implica desconformidade com o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Assevera que a execução se faz no interesse do credor com o fito de satisfação de seu direito. Argumenta que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é meio hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do seu salário, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Considera que (H)á de se observar até que ponto deve-se proteger o criminoso e acabar condenando a vítima (sic). Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao CAGED para solicitar informações de vínculo empregatício ou benefício previdenciário recebidos pelo agravado. No mérito, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 57574725 e 57574723. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A presente controvérsia envolve aferir a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, a fim de averiguar dados referentes a eventuais vínculos trabalhistas ou benefícios previdenciários dos executados. Inicialmente, cabe esclarecer que o objeto do cumprimento de sentença originário se refere à ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito sem vítima, ocorrido em 10/09/2018, proposta pelo recorrente. No que se refere ao objeto do recurso, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário ligado a qualquer programa social ou, ainda, empregado, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. No processo de origem, em agosto e dezembro de 2023, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 167786152), RENAJUD (IDs 167786154, 180193958) e INFOJUD (IDs 167835978, 167835980), resultando na inclusão restrição de transferência nos veículos localizados via sistema. Não foi efetuada a penhora dos referidos bens em razão de sua não localização (IDs 183819913, 189404222). Posteriormente, o exequente postulou a expedição de ofício ao CAGED (ID 190341974), sem indicar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora, especialmente no que tange aos veículos encontrados na consulta ao sistema RENAJUD. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto que não se tratar de parte beneficiada pela gratuidade de justiça. Por outro lado, se o agravado fosse beneficiário de qualquer programa social ou, ainda, empregado, o possível crédito a que teria direito seria depositado em conta bancária e, portanto, identificado pelo sistema SISBAJUD. Não obstante, observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, tudo no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis dos devedores com vistas à satisfação de seu crédito. Ademais, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED E AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. III. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1781442, 07366024520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido(Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CAGED para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 5a Vara Cível de Brasília acerca do teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 17:54:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora